Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708227-82.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIVO PIMENTEL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 29458182), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem (ID 32381235), considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 339 e 864, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e RE 905.357). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Em relação ao Tema 864, em que pese a determinação do STF, verifica-se que, salvo melhor juízo, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o feito sob análise diz respeito à incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) ao vencimento básico da parte recorrida, ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação de tal gratificação, bem como à adequação da remuneração conforme a carga horária semanal, nos termos da Lei Distrital 5.008/2012, e não ao direito subjetivo de revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índices previstos somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame deste ponto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031